Tribunal: TJDFT
Processo: 0013818-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013818-70.2016.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. 2. Presentes duas ou mais qualificadoras, é possível que uma delas qualifique o crime e as remanescentes sejam utilizadas para aumentar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável ou, caso legalmente prevista, como agravante, na segunda fase da dosimetria. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, bem como o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; b) artigos, 121, § 2o, incisos II e IV, e 59, caput, ambos do Código Penal, defendendo a retificação da dosimetria da pena, na hipótese de manutenção da condenação imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso VII, 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, 121, § 2o, incisos II e IV, e 59, caput, ambos do Código Penal. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005